Tribunal: TJSP
Processo: 2246574-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – A concessão da justiça gratuita depende de prova da impossibilidade da parte arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família, sendo que o agravante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência, mas não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – A concessão da justiça gratuita depende de prova da impossibilidade da parte arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família, sendo que o agravante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência, mas não juntou elementos inequívocos de sua real situação econômica – Caso em que também não ficou comprovada a incapacidade financeira momentânea que autorize o recolhimento das custas judiciais ao final. Recurso desprovido.